Tribunal: TJBA
Processo: 8138086-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138086-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNIQUE BARBARA CAETANO PORTELA

Advogado(s)
:
HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE PROFISSIONAL. ATO MOTIVADO E LEGÍTIMO. SEGURANÇA DENEGADA.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito de Brotas de Macaúbas. A impetrante buscava a anulação do ato administrativo que rescindiu unilateralmente os Contratos de Credenciamento nº 061/2019 e 299/2018, relativos à prestação de serviços como enfermeira coordenadora do SAMU. Alegou ausência de formalização, motivação e notificação da rescisão, além de perseguição política.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a legalidade da rescisão unilateral dos contratos de credenciamento firmados com o Município de Brotas de Macaúbas, especialmente quanto à motivação, à observância do contraditório e à formalidade do ato, à luz da ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) vigente.

III. Razões de decidir

3. A ausência de ART válida caracteriza descumprimento contratual essencial e obriga o Município a agir para garantir a regularidade e segurança dos serviços de saúde.

4. A cláusula contratual previa expressamente a necessidade de manutenção da regularidade junto ao Conselho Profissional como condição de vigência do contrato.

5. Embora não tenha havido processo administrativo formal, ficou comprovada a ciência prévia da apelante sobre a rescisão, inclusive com recusa à assinatura do termo de distrato.

6. O ato foi devidamente publicado no Diário Oficial, e a alegação de perseguição política não foi acompanhada de prova pré-constituída, como exige o rito do mandado de segurança.

7. A rescisão contratual por descumprimento de cláusula essencial é ato vinculado da Administração Pública e não configura ilegalidade ou arbitrariedade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica vigente configura descumprimento contratual que legitima a rescisão unilateral de contrato de credenciamento pela Administração Pública.

2. A comunicação informal e a publicação do ato no Diário Oficial suprem eventual ausência de notificação formal, não havendo direito líquido e certo à continuidade contratual."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, art. 78; CPC, art. 485, I; Resolução COFEN nº 0458/2014, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 1004361-31.2022.8.11.0000; TJ-MT, MS nº 1003901-40.2018.8.11.0003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8138086-93.2020.8.05.0001
, que tem
MUNIQUE BARBARA CAETANO PORTELA
como apelante e, como apelado, o
MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA